Tribunal: TCU
Processo: 008.545/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada nas obras do Complexo Olímpico de Deodoro, financiadas com recursos federais e destinadas à realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Análise de respostas às oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de auditoria de conformidade, integrante do Fiscobras/2016, destinada a avaliar a regularidade das obras do Complexo Olímpico de Deodoro, financiadas com recursos federais e destinadas à realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276 do Regimento Interno do TCU, determinar cautelarmente à Caixa Econômica Federal que se abstenha de realizar qualquer repasse ao Munícipio do Rio de Janeiro ou ao Consórcio Complexo Deodoro, por conta do Termo de Compromisso 437.260-90/2014, até ulterior decisão desta Corte de Contas; 9.2. com fundamento no art. 276 do Regimento Interno do TCU, determinar à RiuUrbe que se abstenha de efetivar qualquer medição ou pagamento ao Consórcio Complexo Deodoro, com recursos do Termo de Compromisso 437.2260-90/2014, até que o TCU aprecie no mérito o processo de tomada de contas especial a ser constituído em atendimento a esta deliberação; 9.3. determinar que a Caixa Econômica Federal conclua a tomada de contas especial instaurada em razão do Termo de Compromisso 437.260-90/2014, enviando os autos ao TCU no prazo regulamentar da IN 71/2012; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à Advocacia Geral da União, para adoção das medidas que entender cabíveis, valendo-se inclusive da decisão do STF no âmbito do ADPF 405 MC/RJ - Rio de Janeiro, com vistas a recuperar os valores transferidos ao Município do Rio de Janeiro por força do arresto judicial ocorrido em dezembro de 2018, emitido pelo TRT da 1a Região (Processo: DCG 010197-49.2018.5.01.0000); 9.5. com fulcro no art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 41 da Resolução TCU 259/2014, determinar a instauração de processo apartado de Tomada de Contas Especial, a partir da extração de cópias das peças necessárias destes autos, com vistas à apuração de eventuais débitos e à identificação dos responsáveis pelos indícios de dano ao Erário apurados neste feito; 9.6. determinar à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana que adote as seguintes providências, no âmbito do processo de tomada de contas especial a ser instaurado em atendimento ao subitem anterior, ficando desde já autorizada a realizar as diligências e inspeções que entender necessárias ao saneamento dos autos: 9.6.1. avalie a conveniência e oportunidade de aumentar a representatividade da amostra da planilha orçamentária examinada na auditoria para fins de análise da economicidade da contratação; 9.6.2. inclua no escopo da análise todas as medições e pagamentos realizados ao Consórcio Complexo Deodoro, bem como eventuais glosas e retenções efetuadas; 9.6.3. analise a necessidade e legalidade dos termos de aditamento ao Contrato 79/2014, verificando inclusive se houve a prática de "jogo de planilha"; 9.6.4. quantifique os eventuais débitos atinentes aos prejuízos eventualmente constatados no Contrato 79/2014, bem como identifique os responsáveis pelas irregularidades; 9.6.5. submeta ao relator, no âmbito da tomada de contas especial a ser autuada, proposta de citação e/ou audiência dos responsáveis que vierem a ser identificados em cumprimento ao subitem 9.6.4 acima, pronunciando-se de forma circunstanciada sobre as condutas dos signatários dos pareceres que apresentaram as justificativas para os aditamentos observados no Contrato 79/2014, insertos às peças 37, 38, 39 e 40, bem como dos responsáveis pela assinatura de aditivos com extrapolação do limite legal de 25%, com infração ao disposto no §1o do art. 65 da Lei 8.666/1993; 9.7. cientificar o Ministro do Desenvolvimento Regional acerca da conversão destes autos em Tomada de Contas Especial, na forma do parágrafo único do art. 198 do Regimento Interno do TCU; e 9.8. apensar estes autos à Tomada de Contas Especial a ser constituída, na forma do art. 41 da Resolução TCU 259/2014. 9.9. desapensar o TC- Processo 008.609/2016-0 deste processo; 9.10. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, à Caixa Econômica Federal e à 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, no interesse da ação penal 0501808-52.2016.4.02.5101.